Tribunal: TJDFT
Processo: 0722123-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NOVA PETIÇÃO. MANIFESTAÇÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito por descumprimento à determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No caso em exame discute-se o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em análise, não houve descumprimento da determinação de emenda à inicial, tendo em vista que o autor se manifestou especificamente colacionando nova petição inicial conforme determinação.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059/STJ. Acórdão no 1924463 de Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível.